Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO COM DEZ ANOS DE USO E MAIS DE 100 MIL QUILÓMETROS RODADOS. DEFEITO NO CÂMBIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroversa a existência de defeito no câmbio do veículo, que possui 10 anos de uso e mais de 100 mil quilômetros rodados. A despeito disso, somente a prova técnica pode apontar a origem do defeito, se por mau uso, desgaste natural ou defeito de fabricação.
2. A causa ostenta, portanto, complexidade incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, que foram concebidos para processar e julgar causas que não exijam a realização prova pericial. Tais questões deverão ser levadas à Justiça Tradicional.
3. A alegação de que há outros casos de defeitos no mesmo modelo de veículo não induz a desconsideração do direito de defesa ou reduz a necessidade da produção da prova. Isso porque a situação fática subjacente a cada demanda é impossível de ser extraída de contextos generalizados. Cabe ao juiz analisar cada uma delas na riqueza de detalhes com que se apresentam e permitir a prova necessária ao seu adequado deslinde.
4. Se as provas são insuficientes para o julgamento do feito que exige a produção de perícia, merece prestígio a sentença que extinguiu o processo pela incompetência do juízo.
5. Precedente. (Acórdão 1219022, 07172407720198070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida VOLKSWAGEN DO BRASIL, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.